Tribunal: TJMT
Processo: 1025875-92.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025875-92.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON DOUGLAS DA CRUZ MENDES - CPF: 706.444.831-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, com a causa de aumento de não possuir permissão ou habilitação para dirigir (art. 306, §1o, I, c/c art. 298, III, ambos do CTB).

2.

A sanção corporal foi fixada em 07 (sete) meses de detenção (mínimo legal acrescido da fração de 1/6), enquanto a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a habilitação foi estabelecida em 06 (seis) meses.

3.

O apelante busca o redimensionamento da pena acessória para o mínimo legal, alegando falta de proporcionalidade e fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena acessória de suspensão da habilitação em 06 (seis) meses guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada próxima ao mínimo legal e se houve fundamentação idônea para o distanciamento do piso normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir (art. 293 do CTB) deve ser fixada entre o intervalo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

6.

Conforme orientação jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, o prazo da sanção acessória deve guardar estrita proporcionalidade com a gravidade do fato e com a pena privativa de liberdade aplicada.

7.

Verificou-se contradição interna na sentença, haja vista que o magistrado afirmou utilizar os "mesmos critérios" da pena corporal (fixada no mínimo com aumento de 1/6), mas estabeleceu a pena acessória em patamar significativamente superior ao piso legal sem apresentar motivação concreta para tal exasperação.

8.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena acessória deve acompanhar a lógica da dosimetria da pena principal, aplicando-se o incremento de 1/6 sobre o mínimo legal de 02 (dois) meses em razão da causa de aumento prevista no art. 298, III, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, para o prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Tese de julgamento:

"1. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e com a pena de multa cumulativamente impostas. 2. É nula, por ausência de fundamentação, a decisão que fixa a sanção acessória acima do mínimo legal sem declinar elementos concretos que justifiquem a maior reprovabilidade da conduta, especialmente quando as demais reprimendas foram fixadas no patamar mínimo."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CTB, arts. 293, 298, III e 306, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1709618/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03.11.2020; TJMT, APR 0004910-58.2019.8.11.0055, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara Criminal, j. 22.03.2023; TJMT, N.U. 1000695-17.2021.8.11.0034, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4a Câmara Criminal, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAICON DOUGLAS DA CRUZ MENDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAICON DOUGLAS DA CRUZ MENDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.o 1025875-92.2025.8.11.0002, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306, §1o, inciso I, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulados com a
proibição de obter permissão ou habilitação
para conduzir veículo automotor pelo prazo de
06 (seis) meses.

Nas razões recursais vistas no ID 357824886, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante almeja, exclusivamente, o
redimensionamento da pena acessória
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, prevista no art. 293 do CTB, para o
patamar mínimo legal de 02 (dois) meses
, ao argumento de que, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada no mínimo legal, a sanção acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, inexistindo fundamentação concreta que justifique sua majoração acima do piso.

Em contrarrazões disponíveis no ID 357824888, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 358482392, opinou pelo
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 357824887)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos que
MAICON DOUGLAS DA CRUZ MENDES
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito previsto no art.
306, §1o, inciso I, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/97
; porque, no dia 02 de julho de 2025, por volta das 21h46, na Avenida Iara, n.o 1220, Bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT, foi abordado em blitz policial integrada coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública enquanto conduzia a motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, cor preta, placa JZV-5504, sem possuir permissão ou habilitação para dirigir e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, esta última devidamente comprovada pelo teste de etilômetro de n.o 00691, com resultado de 0,93 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido (ID 357824373).

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da irresignação com o prazo da pena acessória:

A par do relatado, a pretensão do apelante cinge-se à readequação do prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, a qual foi estabelecida pelo MM. Juiz
a quo
em 06 (seis) meses, alegando, nesse desiderato, a falta de proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e à pena de multa fixadas nos mínimos legais, e a ausência de fundamentação capaz de justificar o
quantum
estabelecido.

E, deveras,
o pleito
merece acolhimento
.

Como é cediço, para os crimes de trânsito, além da pena privativa de liberdade e da pena de multa, o legislador impôs no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por prazo certo e determinado, preestabelecido no interstício de 02 meses a 05 anos.

No que se refere à forma de quantificação desta reprimenda, a norma revela-se omissa, razão pela qual a jurisprudência assentou o entendimento de que compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da medida conforme as peculiaridades do caso concreto, a exemplo da gravidade da conduta e do grau de censura do agente.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do c. Tribunal da Cidadania:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO AO PRAZO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 293 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal
. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios a fim de fixar o lapso com objetivo de suspender a habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (AgRg no

REsp n. 1.663.593/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STJ - AgRg no AREsp 1709618/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) – Destaquei.

Não destoa a orientação adotada no âmbito deste eg. Sodalício Estadual, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO PROVIDO. A pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime, e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações
.” (TJ-MT - APR: 00049105820198110055, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023). Negritei.

“
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.
”
(N.U. 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

Na hipótese em apreço, denota-se que a autoridade judiciária suplantou o mínimo legal da penalidade acessória ao fixá-la em 06 (seis) meses, contudo,
apesar de ter consignado expressamente que se orientou "pelos mesmos critérios" utilizados para impor as penas de multa e privativa de liberdade
— ambas estabelecidas nos respectivos pisos legais, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu —,
não expôs qualquer fundamentação concreta capaz de explicar o porquê do incremento apenas e tão somente em relação à penalidade acessória
, a representar afronta ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, insculpido no
art. 93, inciso IX da CF/88.

Para ilustrar, transcrevo os excertos pertinentes do édito condenatório,
verbis
:

"[...] Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas; aumento-a em 1/6 (um sexto) por não possuir habilitação para dirigir (CTB, art. 298, III), resultando em 07 (sete) meses de detenção; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal [...]. Nos termos do art. 293, da Lei no 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses."
(ID 357824882).

Da leitura do excerto transcrito, evidencia-se a contradição interna que permeia a fundamentação sentencial: ao afirmar que se orientou pelos "mesmos critérios" empregados para fixar as demais sanções nos mínimos legais, o d. Juízo
a quo
criou uma incoerência lógica, porquanto, se os parâmetros foram efetivamente os mesmos, a pena acessória deveria igualmente ter sido estabelecida no patamar mínimo, e não em
quantum
que o supera em 04 (quatro) meses.

Destarte, não se vislumbrando no caso em apreço maior gravidade concreta do delito que ora se analisa, e considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal — com a pena-base estabelecida no piso de 06 (seis) meses em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, majorada em 1/6 (um sexto) pela causa de aumento decorrente da ausência de habilitação, resultando em 07 (sete) meses de detenção —; entendo que a pena acessória deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade e a pena de multa cumulativamente impostas, atendendo, assim, aos parâmetros legalmente estabelecidos para a penalidade em questão.

Nessa ordem de ideias, acolho o entendimento esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 358482392), que se afigura tecnicamente mais preciso e coerente com a metodologia dosimétrica adotada na sentença, razão pela qual
atenuo a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, a fim de estabelecer o período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias
, tempo razoável e proporcional à conduta do apelante, observando-se a mesma lógica de incremento proporcional decorrente da causa de aumento reconhecida na dosimetria da pena corporal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAICON DOUGLAS DA CRUZ MENDES
, a fim de
redimensionar para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias o prazo da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 1025875-92.2025.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026